Tribunal: TJSP
Processo: 1007661-20.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CÓPIAS DA VIA EXECUTIVA – A intimação eletrônica do Município realizada na forma dos artigos 6o, 9o, 5o e 2o da Lei 11.419/06, equivale a intimação pessoal - Desatendimento da intimação que oportunizava suprir a falta – Rejeição liminar dos embargos – Não tendo sido juntadas aos autos cópias da execução, apesar de intimada a parte

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CÓPIAS DA VIA EXECUTIVA – A intimação eletrônica do Município realizada na forma dos artigos 6o, 9o, 5o e 2o da Lei 11.419/06, equivale a intimação pessoal - Desatendimento da intimação que oportunizava suprir a falta – Rejeição liminar dos embargos – Não tendo sido juntadas aos autos cópias da execução, apesar de intimada a parte embargante para suprir a falta dos documentos relevantes, resta configurado o desatendimento ao disposto no art. 914 do CPC, e a emenda oportunizada (art. 321), implicando isso na rejeição liminar dos embargos – Sentença mantida – Recurso desprovido.